Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VIOLÊNCIA FÍSICA PARA SUBTRAÇÃO DE BENS. POSSE DE BEM FURTADO SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo simples (artigo 157, caput, do Código Penal) e receptação dolosa (artigo 180, caput, do Código Penal), em concurso material. A Defesa pleiteou a absolvição, a desclassificação para o crime de furto e a aplicação do princípio da insignificância, bem como a mitigação do regime de cumprimento da pena e a substituição por penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu praticou o crime de roubo ou se deve haver desclassificação para furto simples; (ii) estabelecer se a conduta do réu quanto à posse de celular de origem ilícita configura receptação dolosa; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A violência empregada pelo réu ao arrancar a camisa da vítima, provocando lesões visíveis, somada à subtração de outros pertences pessoais, configura o tipo penal de roubo, nos termos do artigo 157, caput, do Código Penal, sendo descabida a desclassificação para o crime de furto.
4. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de roubo, por envolver violência contra a pessoa e por tutelar não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.
5. Em relação ao crime de receptação, o réu foi flagrado na posse de celular furtado, sem apresentar justificativa plausível para sua aquisição, admitindo tê-lo comprado na "Feira do Rolo", local sabidamente associado à comercialização de bens de origem ilícita.
6. A alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem é insuficiente, considerando a teoria da cegueira deliberada, aplicável quando o agente adquire bem com indícios objetivos de ilicitude e não adota as precauções mínimas esperadas do homem médio para se certificar de sua regularidade.
7. O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum de pena aplicada, não sendo cabível o regime aberto nem a substituição por penas alternativas, dada a natureza dos delitos e a ausência de preenchimento dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 180, caput; 33, §2o, b; 44; 59; 69; 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1658659, 0733619-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.02.2023, DJE 09.02.2023; TJDFT, Acórdão 1691065, 0705506-03.2021.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 19.04.2023, DJE 03.05.2023; TJDFT, Acórdão 1625924, 0001896-27.2019.8.07.0007, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 05.10.2022, DJE 21.10.2022; TJDFT, Acórdão 1648387, 0701394-16.2020.8.07.0006, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022, PJe 06.01.2023; TJDFT, Acórdão 1934555, 0701470-87.2023.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17.10.2024, DJE 28.10.2024.